Tribunal: TJMT
Processo: 1021653-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021653-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL ALVES GOMES - CPF: 068.994.111-05 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS - AUTO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR - MATERIALIDADE DE TRÁFICO DE DROGAS – FASE PERSECUTÓRIA INICIAL – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – DECISÕES DO STJ E TJMT - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARESTOS DO STJ E TJMT -

PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – ENUNCIADO 43 DO TJMT - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – ENVOLVIMENTO COM NARCOTRAFICÂNCIA – ACÓRDÃO DO TJMT– ORDEM DENEGADA

A verificação preliminar, em documento público assinado por agentes policiais, pode caracterizar a materialidade de tráfico de drogas, nos termos do art. 50, § 1°, da Lei no 11.343/06, sobretudo na fase persecutória inicial (STJ, AgRg no HC 711275/PR; TJMT, HC no 1004552-42.2022.8.11.0000), haja vista que a materialidade delitiva é tema inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (HC 557.611/MG).

A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública para evitar a reprodução de fatos novos (STJ, RHC 118.488/MG; RHC 116838/SC; HC 530037/PR; TJMT, HC 1010373-90.2023.8.11.0000).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes/inadequadas para a garantia da ordem pública diante da
reiteração delitiva específica do paciente
, a denotar “
envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
” (STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF), de modo que “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021653-58.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE VERA

IMPETRANTE(S): DR. LAYSA BITENCOURT PEREIRA

– DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE(S):

GABRIEL ALVES GOMES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GABRIEL ALVES GOMES contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos de incidente processual (PJE 1000649-47.2023.8.11.0102), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 – (fls.79/87 – ID 182304690).

O impetrante sustenta que: 1) o auto de constatação da droga “
foi realizado apenas de forma visual
”, de modo que
“não deve prevalecer como fundamento válido para manter o cárcere prematuro”
; 2) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 3)
“o paciente possui residências fixa, conforme informado por eles em interrogatório policial, e desempenham atividade lícita como servente de pedreiro”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” ou “revogada” a prisão preventiva. Subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas (ID 182304689), com documentos (ID 182304690).

O pedido liminar foi indeferido (ID 182562658).

O Juízo singular prestou informações

(ID 183706663/ ID 183706664).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, E A POSSIBILIDADE DE MEDIDAS ALTERNATIVAS ANTE A PRESENÇA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – EXAME DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DE DROGA QUE ATENDE AO DITAME PREVISTO NO ART. 50, § 1o, DA LEI No 11.343/06 – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ALIADOS A PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE, QUE OSTENTA OUTRAS AÇÕES PENAIS – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA E CONTEMPORÂNEA – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO – NÃO RECOMENDÁVEL A ADOÇÃO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 186933698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 14.9.2023, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, ficando, portanto, caracterizado o fumus comissi delicti. [...]

Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal não são cumulativos, mas, sim, alternativos, o que, neste momento, resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva. [...]

Outrossim, registro por importante que em consulta à folha de antecedentes criminais do flagranteado (ID 129010434), constata-se a existência de registros criminais, quais sejam, 1000561-77.2021.8.11.0102 (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 2o da Lei n. 12.850/2013) e 1006654-14.2022.8.11.0040 (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 2o da Lei n. 12.850/2013), circunstâncias que, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de

drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, senão vejamos; [...]

Sobretudo, entendo que a gravidade concreta do delito, a sua repercussão na sociedade e a recalcitrância criminosa do flagranteado evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Por fim, registro não ser adequada à hipótese em tela a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo flagranteado.

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do flagranteado Gabriel Alves Gomes [...].”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - fls.79/87 – ID 182304690)

Pois bem.

Extrai-se que a substância apreendida na residência do paciente seria análoga à maconha, conforme Auto de Constatação de Entorpecente, subscrito pelos policiais civis Emanoel de Negreiros Godinho e Juliano Sartori Eko, nomeados e compromissados pelo delegado de Polícia Victor Hugo Caetano de Freitas (ID 182304690).

A verificação preliminar, em documento público assinado por agentes policiais, pode caracterizar a materialidade de tráfico de drogas, nos termos do art. 50, § 1°, da Lei no 11.343/06, sobretudo na fase persecutória inicial (STJ, AgRg no HC 711275 / PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.2.2022; TJMT, HC no 1004552-42.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 25.4.2022), haja vista que a materialidade delitiva é tema inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020).

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva, visto que o paciente registra ações penais por tráfico de drogas e associação criminosa (PJE no 1000561-77.2021.8.11.0102 e no 1006654-14.2022.8.11.0040).

Noutro giro, a reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública para evitar a reprodução de fatos novos (STJ, RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
A custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, contra o paciente existe [...] executivo de pena, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida
.” (HC no 1010373-90.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 23.6.2023)

Logo, identifica-se fundamentação idônea no ato constritivo.

Em sua vez, os predicados pessoais [residência fixa e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da prisão preventiva, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.” (www.tjmt.jus.br)

No tocante às medidas cautelares alternativas, a reiteração delitiva específica do paciente, em duas ações penais por tráfico de drogas (
PJE no 1000561-77.2021.8.11.0102 e 1006654-14.2022.8.11.0040), evidencia “
maior envolvimento

com a narcotraficância”
(STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 8.8.2022), de modo que “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR).

Portanto,

a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas afigura-se insuficientes/inadequadas para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023